Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. IPTU. DÉBITOS POSTERIORES À CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA APÓS A DATA DA ENTREGA DO BEM. ERRO NO PAGAMENTO DO TRIBUTO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, a autora alega que pagou por equívoco o IPTU do imóvel EPTG, QE 4, PJ A12, AP 103, que pertence à Nóbrega Empreendimentos Imobiliários LTDA, quando em verdade pretendia pagar o IPVA do veículo de sua filha. Afirmou na inicial que desconhece e não mantém vínculo com a proprietária do bem e que “acredita que os boletos de IPTU pagos por engano chegaram em suas mãos por um lapso.”
2. Os registros do TJDFT mostram, todavia, que, em 2021, a autora ajuizou demanda (0706394-75.2021.8.07.0001) contra Luiz Antônio da Silva, antigo proprietário do imóvel objeto da presente demanda. Naquele processo, a autora noticia que adquiriu o bem de Luiz Antônio em 8/7/2020 por R$ 190.000,00 e cobra do antigo proprietário o pagamento do IPTU vencido antes da concretização do negócio.
3. Instada a se manifestar, a autora afirmou que não assinou o contrato de cessão de direitos e de que é vítima de falsidade ideológica. A alegação, todavia, é infirmada pela prova. O boletim de ocorrência ID 74094403 diz respeito a imóvel diverso e nele não há descrição dos fatos que deram ensejo à sua lavratura, impossibilitando a análise da ocorrência de reiteradas fraudes.
4. Além disso, no Processo 0706394-75.2021.8.07.0001, além de concordar expressamente com os termos da petição inicial redigida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a autora recebeu em cumprimento de sentença o valor do IPTU dos anos de 2016 a 2018 do apartamento em questão. A soma correspondente (R$ 3.479,94) foi transferida pelo Juízo via pix para conta bancária vinculada ao CPF da autora (ID 84904873 - Pág. 1, 84904874 - Pág. 1, 151839876 - Pág. 1 daqueles autos e ID 72703633 - Pág. 1 dos presentes autos).
5. O IPTU e a TLP têm como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário, tais como usar, gozar e dispor da coisa, consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil.
6. Se a autora adquiriu onerosamente os direitos sobre o imóvel objeto dos autos em 8/7/2020, é responsável pelo pagamento do IPTU posterior à data da entrega do bem. Assim, os débitos de 2021, 2022 e 2023 são de sua responsabilidade (ID 72703635 - Pág. 1 a 6).
7. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
8. De acordo com o STJ, “A violação ao dever de ́expor os fatos em juízo conforme a verdade ́ (art. 14, inciso I, do Código de Processo Civil) caracteriza litigância de má-fé, ensejando aplicação de multa processual”. (STJ - EDcl no REsp: 1505254 ES 2012/0113075-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015)
9. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso de Nóbrega Empreendimentos Imobiliários LTDA provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora a pagar multa por litigância de má-fé que arbitro em 10% do valor corrigido da causa.
10. Condeno, ainda, a autora a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) para o Distrito Federal. Ausentes as contrarrazões de Nóbrega Ltda. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.